Tribunal: TJPA
Processo: 0846063-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846063-92.2019.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANA MARIA CARVALHO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA RENAME. TEMA 1234 DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 60. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. TEMA 6 DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 61. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE. NECESSIDADE DE NOVA INSTRUÇÃO. ANULAÇÃO EX OFFICIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de adequação do Acórdão de
ID 22687327
ao teor da tese fixada no Tema 1.234 e Tema 6, ambas do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há uma questão em discussão: (i) analisar a necessidade de adequação do Acordão proferido aos Temas 1.234 e 6, ao presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1234, STF, fixa a tese de que as demandas que tratam do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas ainda não incorporados à política pública de assistência farmacêutica do SUS (RENAME), deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o custo anual do tratamento ultrapassar o valor correspondente a 210 salários-mínimos.

4. A partir da modulação dos efeitos do julgado, somente haverá alteração da competência aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito, afastando a incidência da presente demanda.

5. Os enunciados de Súmula Vinculante têm aplicação imediata aos casos não definitivamente julgados, ainda que iniciados antes do entendimento firmado, conforme art. 927, II e III, CPC.

6. A Súmula Vinculante nº 61 determina que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve preencher os requisitos do Tema 6, STF.

7. A demanda foi julgada com base nos requisitos elencados no Tema 106, STJ e deve ser oportunizada às partes a readequação das provas aos novos requisitos impostos, conforme art. 10, CPC.

8. A jurisprudência do STF admite a manutenção da tutela de urgência concedida, até que seja proferida nova decisão de mérito, conforme entendimento nas Reclamações n. 76.955 e 79.663, STF.

9. Declara-se nula a sentença
ex officio
, devendo os autos retornarem à vara de origem, para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de adequação do Acórdão de
ID 22687327
ao teor da tese fixada no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, conforme determinam os arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

O acórdão em análise negou provimento ao recurso formulado pelo Estado do Pará, reconhecendo a existência de responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer a medicação FULVESTRANDO (FASLODEX) 250mg, motivo, pelo qual, não entendeu pela obrigatoriedade da inclusão da União e do Hospital Ophir Loyola para compor o polo passivo da lide, com base no Tema 793, STF.

O apelante interpôs Recurso Extraordinário argumentando que a manutenção da decisão afronta o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n.º 684612, que fixou a tese em repercussão geral, Tema 1234, no qual é de competência exclusiva da Justiça Federal as demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quando o custo anual for superior à 210 salários-mínimos.

Além disso, complementa aduzindo que a decisão proferida precisa observar os entendimentos das súmulas vinculantes nº 60 e 61, bem como, os critérios de concessão definidos no Tema 06, STF.

A Vice-presidência do TJ/Pa determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora, eis que entende que a questão jurídica do recurso está compreendida naquela submetida.

É o relatório.

VOTO

Destaco a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA PROCESSA E JULGAR O FEITO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NA LISTA RENAME. NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2. O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

3. A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

7. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

Tal decisão manteve a condenação do Estado do Pará ao fornecimento de medicamento, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes estatais, segundo o qual:

Tema 793 - Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que a Constituição estabelece que a União, Estados e Municípios compartilham a responsabilidade pela saúde pública, devendo atuar de forma articulada, com cooperação técnica e financeira, e organização descentralizada sob comando único em cada esfera de governo.

Essa repartição impõe um dever conjunto de prestar os serviços de saúde diretamente à população, configurando uma atuação integrada entre os entes. Em razão disso, surge a responsabilidade solidária entre eles, permitindo que qualquer um — isoladamente ou em conjunto — possa ser demandado judicialmente para assegurar o cumprimento do direito à saúde.

Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese quanto à competência:

I – Competência

1) Para fins de fixação de competência,
as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

A Corte estabeleceu que as demandas que tratam do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas ainda não incorporados à política pública de assistência farmacêutica do SUS (RENAME), deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o custo anual do tratamento ultrapassar o valor correspondente a 210 salários-mínimos.

A partir do julgamento dos Embargos de Declaração no referido Recurso Extraordinário, houve modulação de efeitos, ficando estabelecido que
a alteração de competência somente se aplicará às ações propostas após a publicação do resultado do julgamento de mérito
,
não incidindo sobre os processos que já se encontravam em tramitação até essa data.

(...)

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

(...)

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados.
Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual.
8. Negado provimento ao agravo regimental. (STF. RCL. 71705 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 22/02/2025. Publicação: 05/03/2025) (Grifo)

Colaciono, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal, que já aplicam o entendimento da modulação dos efeitos do Tema 1.234. Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 06 E 1234 DO STF E 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0814728-12.2024.8.14.0000, que deu parcial provimento ao recurso para manter a obrigação de fornecimento de medicamentos à paciente beneficiária de ação civil pública, com redirecionamento do fornecimento do fármaco "Carbonato de Lítio 300 mg" ao Município de Benevides. O embargante sustenta a existência de omissões na decisão quanto à aplicação dos Temas 1234 do STF e 106 do STJ, às Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, e à ausência de laudo médico circunstanciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão relevante por não ter abordado expressamente os critérios definidos nos Temas 1234 e 06 do STF e 106 do STJ, as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, bem como a alegada ausência de laudo médico circunstanciado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão embargada examina expressamente a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, destacando a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base na documentação médica apresentada nos autos. 3.

A análise da imprescindibilidade clínica dos medicamentos e a urgência do tratamento foi devidamente realizada, com base em diagnóstico (CID 10F23) e prescrição médica qualificada, não havendo omissão sobre a necessidade do fármaco.
4.

A alegação de omissão quanto à aplicação dos Temas 1234 e 06 do STF e 106 do STJ não prospera, pois a decisão embargada esclarece que esses precedentes não se aplicam ao caso concreto em razão da modulação dos efeitos, uma vez que a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do Tema 1234 e do Tema 06
. 5.

O julgado também reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, nos termos da jurisprudência do STF, afastando qualquer omissão quanto à aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, cuja vigência se deu após o ajuizamento da demanda. 6.

O julgado registra, inclusive, recomendação ao juízo de origem para oportunizar a juntada de laudo médico circunstanciado, afastando qualquer omissão sobre a necessidade dessa prova nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não configura omissão a ausência de aplicação de precedentes com efeitos modulados, quando a demanda foi ajuizada anteriormente à sua publicação.

1.

É desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente à formação do convencimento judicial. 2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial impugnada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814728-12.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025) (Grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL REJEITADA. TEMA 793 E 1234, DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou tutela de urgência e determinou o fornecimento do medicamento Crizotinibe (250mg) a paciente idoso, portador de adenocarcinoma de pulmão com mutação de ROS 1 e metástase óssea, diante da necessidade urgente do fármaco para o tratamento da doença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará possui obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 e das disposições do Tema 1234, que disciplinam a competência e a responsabilidade pelo custeio de fármacos de alto custo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo facultado ao cidadão demandar qualquer um dos entes federativos para garantir seu direito à saúde (Tema 793/STF). 4. Nos termos do Tema 1234 do STF, a competência para processamento da ação e a responsabilidade pelo custeio do medicamento dependem do valor do tratamento anual, sendo que demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, permanecem na Justiça Estadual caso o custo anual do fármaco seja inferior a 210 salários-mínimos.
5. A modulação de efeitos do Tema 1234 assegura que ações em trâmite antes de 11 de outubro de 2024 não sejam impactadas pelas novas regras de competência, devendo ser mantida a tramitação no juízo original.
6. A falta de dotação orçamentária não pode justificar a recusa do fornecimento de tratamento essencial à saúde, direito fundamental garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818547-32.2023.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025) (Grifo)

Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 30/08/2019, o tema 1.234 não se aplica ao presente caso, não havendo razão para redirecionar os autos à Justiça Federal, devendo a competência permanecer na Justiça Estadual.

No que se refere à aplicação da Súmula Vinculante nº 60, observa-se que os fundamentos adotados no acórdão decorreram do entendimento consolidado da Suprema Corte, especialmente no Tema 793, conforme explanado anteriormente, que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia e prestação dos serviços de saúde.

A Súmula Vinculante nº 61, recentemente emitida pelo STF, determina da seguinte forma:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Nos termos do disposto no art. 927, II e III, CPC, os enunciados de Súmula Vinculante têm aplicação imediata aos casos não definitivamente julgados, ainda que iniciados antes do entendimento firmado.

Tendo em vista que o acórdão foi fundamentado no Tema 106, STJ, e, atualmente, o entendimento se encontra superado,
entendo necessário adequar o acórdão.

O Tema nº 6 de repercussão geral fixado no RE nº 566.471 determina que a concessão judicial de medicamentos não incorporados na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, somente é possível em situações excepcionais, desde que comprovada uma série de requisitos.

O STF fixou a seguinte tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS

Dessa forma, para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, agora são necessários o preenchimento de 6 requisitos, sendo eles:

a)

Negativa administrativa de fornecimento do medicamento;

b)

Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou demora na sua apreciação

c)

Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS;

d)

Comprovação científica da eficácia e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível;

e)

Imprescindibilidade clínica do tratamento;

f)

Comprovação da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento.

Ocorre que a demanda foi julgada com base no entendimento do Tema 106, STJ, e a parte recorrida apresentou documentos suficientes para comprovar a necessidade do medicamento solicitado, considerando apenas os 3 (três) requisitos necessários e vigentes à época do ajuizamento da ação.

Embora a aplicação dos novos precedentes vinculantes do STF seja obrigatória, é importante destacar que passou a se exigir novas provas que as partes não tiveram a oportunidade de produzir, sendo contrário ao disposto no art. 10, CPC.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Diante das novas circunstâncias, é necessário anular a sentença para assegurar a oportunidade das partes de comprovar o cumprimento dos novos requisitos estabelecidos, sob pena de violação ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Esse é o entendimento dos tribunais:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. A autora, diagnosticada com neoplasia maligna de mama triplo-negativa, busca o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 100mg/4ml, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por não atender aos requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, ou se o pedido deve ser considerado improcedente. III. RAZÕES DE DECIDIR.
Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, oportunizando às partes manifestação quanto ao preenchimento dos requisitos fixados pelo STF, mantida a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO. Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos, para anular a sentença, com determinação, mantidos os efeitos da tutela de urgência. Legislação Citada: F/1988, art. 196 e 197. CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 8º e 10. Jurisprudência Citada: STF, Tema 793, Tema 1234 e Tema 06. STJ, Tema 106. STF, RE 1366243, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024; STF, RE 566471, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024. TJSP, AC 1006223-93.2024.8.26.0362, Rel. Paulo Galizia, 10ª Câmara de Direito Público, j. 26/02/2025; AC 1003662-16.2023.8.26.0400, Rel. Antonio Carlos Villen, 10ª Câmara de Direito Público, j. 25/02/2025; AC 1002772-65.2024.8.26.0619, Rel. Maurício Fiorito, 4ª Câmara de Direito Público, j. 06/03/2025. (TJSP;

Apelação Cível 1003721-18.2024.8.26.0481; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025) (Grifo)

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Incapaz, representado por seu pai, busca judicialmente o fornecimento do medicamento Canabidiol 20 mg/ml para tratamento de esquizofrenia paranoide, negado administrativamente. A sentença julgou improcedente o pedido, levando o autor a apelar. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na necessidade de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, considerando a eficácia e segurança do tratamento, bem como a incapacidade financeira do autor para arcar com o custo do medicamento. III. Razões de Decidir 3. A sentença anulada devido à ausência de oportunidade para o autor exercer plenamente seu direito de defesa, especialmente no que tange à produção de prova pericial. 4. A decisão considerou os Temas 06 e 1234 do STF, que estabelecem requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. IV. Dispositivo e Tese 5.
Anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para nova instrução processual, permitindo a dilação probatória e a adequação aos novos parâmetros estabelecidos pelo STF
. Tese de julgamento: 1. A concessão de medicamentos não padronizados deve observar os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF. 2. A anulação da sentença visa garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. Legislação Citada: CF/1988, art. 196. Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. CPC, art. 321, art. 489, § 1º, incisos V e VI, art. 927, inciso III, § 1º. Jurisprudência Citada: STF, RE 566.471, Tema 06. STF, RE 1.366.243, Tema 1234. TJSP, 6ª Câmara de Direito Público, ED nº 2326929-26.2024.8.26.0000/50000, Rel. Des. Silvia Mirelles, j. em 19/12/2024. (TJSP;

Apelação Cível 1001072-27.2023.8.26.0025; Relator (a): Joel Birello Mandelli; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 12/06/2025; Data de Registro: 12/06/2025) (Grifo)

Em relação à decisão que determinou o fornecimento da medicação, deve ser mantida até que haja nova apreciação do mérito, conforme entendimento da Min. Cármen Lúcia, nas Reclamação n. 76.955 e 79.663, STF.

DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DO MEDICAMENTO ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO JUDICIAL COMPETENTE.

[...]

A decisão reclamada é posterior às Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal Federal e deixou de observar os requisitos dos itens 2, ‘c’ e ‘d’, da tese fixada no Tema 6 e 4.3 e 4.4 da tese firmada no Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de ser necessária a demonstração de impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde e que a opinião do profissional esteja baseada em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 9. Pelo exposto,
julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida com observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal e dos itens 2, ‘c’ e ‘d’, do Tema 6 e 4.3 e 4.4 do Tema 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento determinado até o reexame da matéria
pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível n. 1010725-34.2022.8.26.0269, conforme assentado pelo Supremo Tribunal nos paradigmas suscitados. Publique-se. (STF. RCL. 76955. Decisão Monocrática. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 17/03/2025. Publicação: 20/03/2025). (Grifo)

DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA TESE FIRMADA NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

[...]

A decisão reclamada é posterior às Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal Federal e deixou de observar os requisitos dos itens 2, “c” e “d”, da tese fixada no Tema 6 e 4.3 e 4.4 da tese firmada no Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de ser necessária a demonstração de impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde e que a opinião do profissional esteja baseada em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Nesse mesmo sentido foi decidida a Reclamação n. 76.955, de minha relatoria, também ajuizada pelo Estado de São Paulo (DJe 20.3.2025). 8. Pelo exposto,
julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida com observância nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal e dos itens 2, “c” e “d”, do Tema 6 e 4.3 e 4.4 do Tema 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento determinado até o reexame da matéria pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação n. 1000569-37.2024.8.26.0456, conforme assentado pelo Supremo Tribunal nos paradigmas suscitados
. Publique-se. (STF. RCL. 79663. Decisão Monocrática. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 22/05/2025. Publicação: 26/05/2025). (Grifo)

Diante disso, anulo
ex officio
a sentença nos termos acima, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para o regular prosseguimento e reabertura da fase de instrução processual, com o objetivo de oportunizar às partes a readequação das provas aos novos requisitos impostos, nos termos do art. 10, CPC, devendo ser mantida a tutela de urgência concedida (
ID 17361488
) para o fornecimento da medicação FULVESTRANDO (FASLODEX) 250mg, até que seja proferida nova decisão de mérito.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025